Tribunal: TJES
Processo: 0015307-35.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015307-35.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LINA ALVES BOTACIN
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
P
ELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE 13º TERCEIRO E SEGURO
.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. SUPOSTA DESATENÇÃO DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora singelas, as razões do recurso apontam argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Preliminar rejeitada.

2.
I
n casu,

a própria recorrente admite a possibilidade de ter aposto sua assinatura no contrato, o que afasta a alegação de irregularidade na pactuação, mesmo porque, quando intimada para indicar as provas que pretendia produzir, não impugnou os contratos anexados aos autos, limitando-se a solicitar a realização de prova testemunhal a comprovar o dano moral.

3.
Assim, tem-se por não comprovada a realização de venda casada ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, incidindo,
in casu
, o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil
.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015307-35.2018.8.08.0011

APELANTE
:
MARIA LINA ALVES BOTACIN

APELADO
:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NEY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA LINA ALVES BOTACIN
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de danos morais com repetição de indébito por ela ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões (fls. 87/100), sustenta a apelante não ter realizado contratação de antecipação de 13º salário no valor de R$429,30 (quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos) e seguro de vida no importe de R$20,00 (vinte reais), em clara venda casada.

Aduz que o apelado não comprovou a efetiva contratação, merecendo reparo a sentença recorrida.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Passo a enfrentar a
preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo não assistir razão ao recorrido.

Referido princípio, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, confrontando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Neste caso, embora singelas, as razões do recurso apontam argumentos, em tese, suficientes à reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a presente arquição.

É como voto.

MÉRITO

A questão versada nos presentes autos é corriqueira neste Tribunal de Justiça, tratando-se de ação indenizatória por danos morais ante a alegação de ausência de contratação de empréstimo junto a instituição financeira.

Segundo a recorrente, os contratos “
(...) foram estabelecidos de forma enganosa e tomados de má-fé por parte da funcionária da Ré, que em seu atendimento foi omissa, tendenciosa e se inibiu de prestar informações claras e precisas acerca da prestação de serviços, levando em conta que a Requerente é pessoa humilde, não dotada de instruções técnicas e/ou escolares.
”

Nesse cenário, alega que compareceu à sede da empresa ré e realizou refinanciamento de empréstimo, mas em momento algum fez pedido de antecipação de décimo terceiro ou contratação de seguro de vida.

Afirma que não contesta os demais contratos, mas tão somente os que se referem a antecipação do décimo terceiro e seguro.

Por fim, aduz que “
(...) infelizmente o que com toda certeza aconteceu foi que a requerente assinou tais documentos no meio do contrato de refinanciamento que fez junto a ré, pr
á
tica comum realizada por essas financeiras, pois a autora NÃO SOLICITOU TAL ANTECIPAÇÃO.
”

Não obstante a situação narrada, fato é que a própria recorrente admite a possibilidade de ter aposto sua assinatura nos contrato, o que afasta a alegação de irregularidade na pactuação.

Depreendo que, quando intimada a indicar as provas que pretendia produzir, a apelante não impugnou os contratos anexados aos autos, limitando-se, tão somente, a solicitar a realização de prova testemunhal a comprovar o dano moral (fl. 75). Apenas em manifestação posterior (fl. 77), requereu a apresentação dos contratos originais para apuração de suposta falsidade documental.

O recorrido, por sua vez, anexou aos autos cópia dos contratos nº 1211835921, 1211835955 e 1211099003, firmados com a recorrente, nos quais se verifica a aposição de assinatura similar a do documento de identificação acostado aos autos.

Assim, tenho por não comprovada a realização de venda casada ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, incidindo,
in casu
, o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Consequentemente, diante da regularidade de contratação, não há que se falar em prática de ilícito pela instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTO ERRO NO CONTRATO NO QUE DIZ RESPEITO A DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO.
DESATENÇÃO DO RECORRENTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTES CAPAZES. ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CAUTELA QUE NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A ALTERAÇÃO DO CONTRATO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRETENDIDA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RI: 00044994120138240062 São João Batista 0004499-41.2013.8.24.0062, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 12/02/2015, Primeira Turma de Recursos – Capital)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DE NOME. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. Versa a hipótese ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de antecipação de tutela, em que pretende a autora a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, pugnando igualmente pela desconstituição de débito, que reputa indevido, bem como pela condenação do banco-réu ao pagamento de indenização pelos danos morais, que alega ter sofrido. Prova pericial grafotécnica conclusiva, no sentido de que as assinaturas, constantes dos contratos impugnados, teriam partido do punho da autora.
Em que pese a alegação da apelante, de que teria sido induzida a erro, ao assinar os aludidos contratos, tal afirmativa não encontra ressonância na prova dos autos, não se afigurando razoável atribuir ao demandado a culpa por uma contratação indesejada ou pela desatenção da autora, até porque, pelo que consta dos autos, a mesma não seria analfabeta.
Considerando que a dívida, que ensejou a negativação do nome da autora, decorre de contratação, efetivamente feita pela mesma, não se extrai, na hipótese, qualquer atitude ilícita, por parte do réu, tendo o mesmo agido no regular exercício de um direito, eis que a inadimplência da autora, em relação ao aludido débito, não restou, em nenhum momento, refutada pela apelante. Danos extrapatrimoniais não delineados, na espécie. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Desprovimento da apelação. (TJ-RJ - APL: 00188212420168190087, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 16/03/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o percentual de 12% (doze por cento). Suspendo, entretanto, a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.